Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos vieram conclusos a este Relator para exame da petição de ID: 26803837, na qual o SINDIRETA requer a apreciação dos pedidos de ID: 18362071. No ID: 183620710, o exequente requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9566628, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9566658; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO, FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO e FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9566125, 9566429, 9566452 e 9566474, conforme ID(s) 9566214, 9566287, 9566440, 9566465 e 9566490; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9566366; e d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9566529 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9566421 e 9566606 (FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA e FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA) com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Pois bem. No ID: 18564978, foi deferido o pedido a. No ID: 19486848, foi indeferido o pedido d, é dizer, foi indeferido o pedido de expedição de precatório complementar em favor de FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA e FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA. Contra este último decisum, o SINDIRETA interpôs agravo interno, ao qual se negou provimento. Na sequência, interpôs recurso especial, que foi inadmitido (ID: 24396959). O SINDIRETA interpôs agravo em recurso especial (ID: 25164073). Foi determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Restam pendentes os pedidos b e c de ID: 18362070: saneamento do feito no que toca aos não anuentes (FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO, FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO e FRANCISCO MARQUES DE SOUZA) e elaboração dos respectivos cálculos, com a expedição dos requisitórios. Nada há a ser decidido quanto aos não anuentes no presente momento processual porquanto pendente de julgamento o recurso de agravo interposto pelo SINDIRETA, cujo trâmite se dará no STJ. Aliás, importante consignar que o SINDIRETA sequer desistiu parcialmente do agravo que interpôs quanto aos não anuentes. Não custa lembrar, por fim, que o titular do polo ativo é o SINDIRETA, de forma que pouco importa sejam os substituídos FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA e FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA, na prática, os reais interessados no provimento do agravo no REsp. Por certo, todos os substituídos que ainda prosseguem na execução, dentre eles, os não anuentes, acabam sendo alcançados pelo recurso interposto pelo SINDIRETA. Quanto a eles, repita-se, não houve homologação de desistência parcial do agravo interposto; logo devem aguardar o desfecho deste. Nesse quadro, nada a prover, por ora, quanto aos pedidos b e c de ID: 18362070. Retornem os autos à douta Presidência. Brasília, 26 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador